Tribunal: TJMT
Processo: 1023297-64.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023297-64.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA APARECIDA ALVES SANTOS - CPF: 116.437.466-42 (RECORRENTE), LUCIO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 011.321.902-40 (ADVOGADO), LAUNCH PAD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 13.427.325/0001-05 (RECORRIDO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA

AFASTADA – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO DEMONSTRADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE PRODUTO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO 01 (UM) DIA APÓS A COMPRA – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 49 DO CDC – AUSÊNCIA
DE RESTITUIÇÃO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DIREITO À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR
-
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA Nº 43 DO STJ – alteração DE OFÍCIO
- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 149279061, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a parte reclamada a pagar à reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada a pagar à reclamante a quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) a título de indenização por danos materiais, acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da data da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ilegitimidade passiva;

2)

Litisconsórcio passivo necessário – nulidade da sentença;

3)

Ausência de ato irregular;

4)

Inexistência de danos morais;

5)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal
, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,

e
m relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reclamada, vale ressaltar que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7º, parágrafo único,
estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Assim, considerando que a aquisição do curso “Dilson Stein” foi intermediada pela recorrente,
rejeito

a preliminar.

Prosseguindo, não merece guarida o pleito de nulidade da sentença em razão de litisconsórcio passivo necessário, já que sendo solidária a responsabilidade dos fornecedores de produtos e participando a reclamada da cadeia de serviços com a obtenção de lucro, se mostra regular a sua presença no polo passivo, ressalvada a possibilidade de futura ação de regresso.

Segundo consta na petição inicial, a autora adquiriu um curso,
no dia 28 de junho de 2022, chamado “Dilson Stein”, por meio de compra online no site da reclamada, no valor total de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) – id. 149279048.

Assevera que, em 29 de junho de 2022, ao ter acesso ao produto, solicitou o cancelamento da compra por arrependimento, anexando as conversas de
whatsapp
no id. 149279047.

Ocorre que o pedido de cancelamento foi negado e o valor pago não foi devolvido.

A demandada, por sua vez, afirma que não é responsável pelo cancelamento da compra e devolução dos valores, posto que atua somente como uma vitrine virtual de produtos, não tendo chegado ao seu conhecimento qualquer informação de interesse na desistência do produto.

Apesar da
empresa reclamada afirmar que a culpa do suposto dano é da empresa produtora, é nítido que a sua plataforma participa da cadeia de serviços, possuindo controle das empresas cadastradas em seu sistema
.
Tal fato é facilmente notado com o anexo do e-mail enviado pela Hotmart à autora acerca do processamento da compra e forma de acesso ao curso – id. 149279049.

Assim, restando clara a responsabilidade solidária da demandada, observa-se que a negativa ao direito de desistência da consumidora, pela disponibilização de uma informação inadequada, foi indevida e feriu a normativa legal do art. 49 da Lei 8.078/90, a qual prevê o prazo de 7 (sete) dias para o consumidor desistir do contrato. Esse fator acabou ocasionando
enriquecimento ilícito pela manutenção em funcionamento de um produto inicialmente não desejado.

A propósito:

Art. 49.
O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura
ou do ato de recebimento do produto ou serviço,
sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone
ou a domicílio.

Parágrafo único.
Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados
.
(Grifei)

Nesse viés, tenho que a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva da consumidora ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a fornecedora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a
restituição da quantia paga pela autora.

Por outro lado, a decisão singular determinou a incidência de correção monetária dos danos materiais desde o arbitramento. Contudo, em caso de relação contratual, a correção monetária incide a
partir da data do efetivo prejuízo/desembolso, conforme Súmula 43 do STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus, quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Ainda, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na medida em que deixou de proceder com a devolução do valor pago pela autora quando demonstrado o arrependimento quanto à compra.

A saber:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE NOTEBOOK PELA INTERNET.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO (ART. 49, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). PEDIDO DE CANCELAMENTO REALIZADO DENTRO DOS 7 (SETE) DIAS INDICADOS PELA RÉ. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO QUE SE MOSTRA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002611-72.2021.8.16.0064 - Castro - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 29.11.2021) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a

título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,

determinando,
de ofício, que a correção monetária dos danos materiais incida a partir do efetivo prejuízo
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2023